Tribunal: TJDFT
Processo: 0738376-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. AMPLIAÇÃO DOS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DEOFÍCIO. MÉRITO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DE GRANDE PORTE. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por promitente comprador em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais. O autor alegou inadimplemento contratual e propaganda enganosa por parte da incorporadora, com base em suposto descumprimento de cláusulas contratuais e inadequação do imóvel à classificação de "resort". Pleiteou a restituição integral dos valores pagos e indenização moral, além de cláusula moratória e multa rescisória. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de comprovação de inadimplemento substancial ou violação à oferta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de inovação recursal; (ii) verificar se a apelada incorreu em inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, de modo a ensejar a resolução do contrato por sua culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que a recorrente formula pleito subsidiário invocando a possibilidade de resilição contratual, de forma diversa do que havia requerido na petição inicial, o recurso não merece ser conhecido nesse ponto, em razão da preclusão e da caracterização de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal parcial suscitada de ofício acolhida.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, por se tratar de aquisição de imóvel por pessoa física de empresa incorporadora, conforme arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
5. Na hipótese dos autos, as eventuais inconsistências apontadas pelo laudo técnico não indicam defeito ou inexecução substancial do empreendimento por parte da incorporadora, sendo insuficientes para demonstrar o descumprimento de itens essenciais do contrato por parte da apelada.
6. O mero uso da expressão “resort” em material publicitário veiculado não obriga a incorporadora ao cumprimento dos requisitos do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SClass), pois o contrato não vincula o empreendimento àquela classificação oficial, sendo compatível com os serviços efetivamente oferecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. O mero uso da expressão “resort” em material publicitário veiculado pela incorporadora não configura, por si só, vinculação à classificação técnica do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SClass).
2. A não comprovação de defeito ou inexecução substancial por parte da ré, sobretudo ao se considerar que o empreendimento dispõe de infraestrutura condizente com a proposta veiculada, não viabiliza resolução por sua culpa.
3. Ausente demonstração de descumprimento contratual relevante ou quebra de expectativa legítima relativa ao prazo de entrega, inexiste fundamento para se decretar o desfazimento do negócio jurídico por culpa da vendedora.